Tribunal: TJPA
Processo: 0809292-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809292-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – INCIDÊNCIA DOS ART. 121, § 2º, II; ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14; ART. 148 (CINCO VEZES EM CONCURSO FORMAL, ART. 70) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29 E 69, AMBOS DO CP)

REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROCEDENTE.
PACIENTE QUE VEM SENDO MONITORADO ELETRONICAMENTE DESDE 08/09/2020.

TENDO RESPONDIDO PRESO AO PROCESSO DESDE O ANO DE 2016, MOSTRANDO-SE DESARRAZOADA A MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS, HAJA VISTA QUE

NO DIA 06/05/2022, FORA INSTAURADO INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS, A FIM DE SEREM RECUPERADOS OS ESCRITOS QUE DOCUMENTAM OS ATOS PROCESSUAIS DO PROCEDIMENTO PENAL EXTRAVIADO, QUAL SEJA, PROCESSO Nº 0004124-41.2016.8.14.0053, PELO QUE SE CONCLUI QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
NÃO HÁ NOTÍCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPORTA EM GRAVAME À LIBERDADE E, POR ISSO, EXIGE PROPORCIONALIDADE EM SUA APLICAÇÃO E DURAÇÃO. PRECEDENTES – STJ.

A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO

NÃO TRARÁ QUALQUER PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrada em favor
ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única de São Félix do Xingú,
nos autos do processo crime n° 0004124- 41.2016.8.14.0053.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado no dia 24/05/2016, pela suposta prática do crime previsto no art.
121, § 2º, II; art. 121, § 2º, II, c/c art. 14; art. 148 (cinco vezes em concurso formal, art. 70) e art. 288, Parágrafo Único, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal,
e passou o período de 22/04/2016 a 08/09/2020 preso
, sendo este o único réu preso no processo até então.

Esclarece que a defesa ingressou com Habeas Corpus em agosto de 2020, ocasião em que requereu a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva do paciente, já concedida aos corréus Eloir Rosa da Silva e Bruno Peres de Lima, tendo este alcançado sua liberdade pela Ordem Concedida no dia 08/09/2020, a qual lhe aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que o paciente é o único réu no processo que está sob monitoramento, tendo destacado que este vem cumprindo fielmente todos os protocolos necessários exigidos para o bom andamento do processo, desde o dia em que foi posto em liberdade sob o monitoramento eletrônico.

Pondera que o processo já perdura mais de 06 (seis) anos, tendo ocorrido 06 (seis) audiências e muitas adiadas, acrescentando que o paciente e outros acusados foram interrogados e o representante do
Parquet
promoveu o aditamento da denúncia, pelo que o acusado apresentou resposta à acusação, porém, desde este período, não há designação de audiência a ser realizada.

Pontua que houve a perda do processo físico, devido a um incêndio no prédio do fórum.

Argumenta que após 02 (dois) anos sob o uso do monitoramento eletrônico, a defesa ingressou com pedido de revogação da presente medida cautelar, considerando o tempo de uso, bem como o fato de ser o paciente o único entre os denunciados que se encontra monitorado, entretanto, a autoridade coatora negou o presente pedido.

Sustenta que diante do excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico, bem como da ausência de fundamentação para manutenção da cautelar, resta evidenciada a necessidade de que essa medida seja revogada.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para a retirada do monitoramento eletrônico.

Consta pedido de sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Gabinete da Desa. Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu o pedido liminar (ID 10167870) e, observando a prevenção desta relatora – 10133747, os encaminhou à redistribuição à minha relatoria.

Em ID 10214823, a autoridade coatora informou, dentre outros, que o equipamento combatido pelo paciente não o impede de exercer suas atividades corriqueiras, ressaltando que o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas, bem como que confere menor restrição à liberdade do réu que o utiliza, uma vez que este não mais estará restrito ao confinamento do cárcere.

N
esta superior instância, ID 5796575, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação do
presente writ.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a concedo.

Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico a que está submetido o paciente sob a alegação de
ausência de fundamentação para manutenção da cautelar
e excesso de prazo no uso do equipamento, tenho que há de ser concedida a ordem.

Denota-se dos autos que o paciente permaneceu preso preventivamente desde o dia 26/04/2016 até o dia 08/09/2020, ocasião em, após requerer
a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva, já concedida aos corréus Eloir Rosa da Silva e Bruno Peres de Lima, alcançou sua liberdade pela Ordem Concedida por esta Relatora, a qual lhe aplicou medidas cautelares diversas da prisão, dentre estas o monitoramento eletrônico.

Sucede-se que tal medida já perdura aproximadamente 02 (dois) anos e
, da análise das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como da Decisão que indeferiu o pedido de revogação de monitoramento eletrônico, não há notícias de reiteração criminosa, assim como não há registro de antecedentes criminais anteriores ao presente feito ou mesmo de que, de alguma forma, esteja o paciente trazendo obstáculos ao andamento processual.

Ademais, em que pese a autoridade coatora ter informado que os autos se encontram na fase de encerramento da instrução criminal, observa-se da Decisão de ID 10109668, que no dia 06/05/2022, fora instaurado incidente de restauração dos autos, a fim de serem recuperados os escritos que documentam os atos processuais do procedimento penal extraviado, qual seja, processo nº 0004124-41.2016.8.14.0053, pelo que se conclui que não há previsão para o encerramento da instrução.

Tenho que o monitoramento eletrônico, como, medida cautelar, assecuratória do processo, não pode ser mantido indeterminadamente, mormente em casos como o dos autos, cuja instauração do incidente de restauração impossibilita a previsão de data para realização da audiência de Instrução e Julgamento, bem como para o encerramento da instrução criminal.

Assim, entendo que não há motivo que impeça a concessão do pleito, posto que a revogação do monitoramento eletrônico não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas.

Outrossim, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família, entendo ser possível a revogação, mas, com a manutenção das demais medidas cautelares.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO CALVÁRIO II). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (HC N. 541.080/PB).
IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO RELATOR DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS QUE PERDURAM POR APROXIMADAMENTE 2 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
1. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 321 do CPP). 2. (...).
3. Inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade. Precedente.
4. Esclarecimento de que as demais medidas cautelares só não foram revogadas porque a ação penal se encontra no início e, além de tais restrições não se mostrarem graves à liberdade de locomoção do ora agravado, tendem a garantir a correta instrução criminal. 5. Agravo regimental improvido. Prejudicados os embargos de declaração ajuizados pela defesa. (AgRg no HC n. 651.342/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração. 2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.
3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.
4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares. (HC 507.074/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) (
GRIFEI
).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo

a ordem
.

Determino a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico do paciente, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer destas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo, a critério do magistrado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/08/2022